Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, mormente quando o depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento do agente de polícia.

2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova coligidos aos autos.

3. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de causar-lhe temor.

4. Recurso conhecido e desprovido.